Tribunal: TJDFT
Processo: 0721911-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0721911-26.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: WELLINGTHON ALEXANDRE PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de WELLINGTHON ALEXANDRE PEREIRA: “Indefiro o pedido da parte exequente de reiteração das pesquisas ao sistema SISBAJUD, visto que não há qualquer demonstração de mudança na situação econômica do devedor. Além disso, o credor não demonstrou a realização de qualquer diligência para identificação de bens penhoráveis, que não dependem de intervenção do Poder Judiciário. Nem sequer providenciou a pesquisa por meio do sistema ERIDF. Atente-se o credor que não lhe é facultado reiterar indefinidamente o pedido de penhora de bens por meio dos sistemas disponibilizados ao Poder Judiciário: Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BACENJUD. REITERAÇÃO. INDEFERIMENTO. INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO. É possível a reiteração do pedido de penhora via Sistema BacenJud caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro pedido de consulta e o segundo é insuficiente para que seja deferida a reiteração da pesquisa. Devem ser demonstrados, adicionalmente, indícios de alteração da situação econômica da parte executada. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.1185256, 07038707920198070000, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/07/2019, publicado no PJe: 18/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA BACENJUD E DE VEÍCULOS VIA RENAJUD. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PRINCÍPIO DE RAZOABILIDADE. 1. A apreciação do pedido de reiteração de pesquisas de ativos financeiros e de bens em nome do devedor, por meio dos sistemas informatizados, deve observar o princípio de razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial do executado, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências. Precedentes. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão n.1181887, 07003891120198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/06/2019, publicado no DJE: 05/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. RENOVAÇÃO DE CONSULTA. SISTEMA BACENJUD. PRINCIPIO DA COOPERAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA ONLINE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte, a exemplo do BACENJUD, foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. Ainda segundo o STJ não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do Bacenjud, porém deverá ser observado critério de razoabilidade. 3. Recurso provido. (Acórdão n.1183140, 07005485120198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2019, publicado no PJe: 10/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL E SISTEMA INFOJUD. CÓPIAS DE DECLARAÇÕES DE RENDA E LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS PELO CREDOR. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. DIREITO À PRIVACIDADE. USO DO PODER JUDICIÁRIO COMO COBRADOR. SUPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES. ÔNUS PROCESSUAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS DISPONÍVEIS AO AGRAVANTE NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA. PRECEDENTES DO C. STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que para que sejam expedidos ofícios à Delegacia da Receita Federal a fim de localização de bens de determinada pessoa, deve a parte interessada comprovar que empreendeu todas as diligências que lhe eram possíveis para tal fim, uma vez que o contribuinte tem direito à privacidade relativa aos seus dados pessoais. Tal entendimento também é assente nesta Corte de Justiça. 2 - Uma vez que a expedição de ofício à Receita Federal e a pesquisa junto ao sistema INFOJUD consubstanciam medidas extraordinárias de quebra de sigilo bancário, fiscal e de dados, não deve o credor simplesmente consignar respectivo pedido, por sua conveniência, sem ter cumprindo o seu papel processual porquanto é de sua competência envidar os esforços necessários à oferta de informações diligentes e eficientes ao Juízo visando ao sucesso da sua pretensão, não podendo o órgão jurisdicional, para quaisquer das partes, funcionar como mecanismo (instrumento-meio) de suprimento de suas obrigações. 3 - A celeridade e a efetividade do processo dependem da colaboração, interesse e esforço do credor, não sendo ônus processual do Poder Judiciário, por sua imparcialidade, principalmente quando já reconhecido que sua nobre função jurisdicional não consiste em auxiliar a parte como um buscador de informações ou cobrador especializado. 4 - In casu, o recorrente pleiteou a realização de pesquisa das três últimas Declarações de Imposto de Renda junto à Receita Federal a fim de localizar bens de propriedade do devedor, sem que, para tanto, tivesse comprovado o esgotamento dos meios postos ao seu alcance para tal desiderato. 5 - Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida. (Acórdão 943508, 20150020284550AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/5/2016, publicado no DJE: 1/6/2016. Pág.: 176-193) Dessa forma, retornem os autos ao arquivo, nos termos da decisão ID 45203045.” A Agravante sustenta que a última tentativa de localização de bens do Agravado por meio do BACENJUD ocorreu há quase dois anos, razão pela qual se mostra razoável a sua renovação. Salienta que, ante o manifesto intuito protelatório do Recorrido, haja vista o tramite do feito há mais quatro anos, é possível o deferimento da liminar com base no artigo 311, inciso I, do Código de Processo Civil. Requer a antecipação da tutela recursal para “determinar a consulta de ativos financeiros via SISBAJUD (BACENJUD)”. Preparo recolhido (27125383 e 27125384). É o relatório. Decido. Em princípio, o transcurso de razoável lapso de tempo justifica a reiteração de ordem de indisponibilidade de ativos financeiros por meio do SISBAJUD. Não há, todavia, risco de dano hábil a justificar a antecipação da tutela recursal, tendo em vista que a falta da medida requerida não acarreta a extinção do processo. É de se consignar que a reiteração do uso do SISBAJUD corresponde a simples medida executiva e por isso independe da presença dos requisitos exigidos para a tutela da evidência. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 12 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator